Tribunal: TJMT
Processo: 0035764-79.2016.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035764-79.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALTAIR DE ALMEIDA CAMARGO - CPF: 013.989.511-61 (APELANTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), CLEVER HENRIQUE SOUZA CHAVES - CPF: 570.199.671-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLEY RICHER DA SILVA FREITAS - CPF: 707.363.011-60 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S/A (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0035764-79.2016.8.11.0042

APELANTE: ALTAIR DE ALMEIDA CAMARGO, CLEVER HENRIQUE SOUZA CHAVES, WESLEY RICHER DA SILVA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(ART. 155, §4º, INCISO I E IV, DO CP E ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003) –
PLEITO DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO APLICADO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – INADMISSIBILIDADE –
QUANTUM
APLICADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL -
PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE -
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO -
READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA
– PRETENDIDA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.

Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

A discricionariedade judicial percorre todas as fases da dosimetria da pena, de modo que, apesar da adoção da fração de 1/6 (um sexto) para atenuação ou agravamento da pena provisória tratar-se de entendimento consagrado na doutrina e jurisprudência, admite-se a utilização de quantum acima dessa razão, sendo necessária fundamentação idônea e individualizada, sendo a multirreincidência razão para tanto, o que se revelou suficiente no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0035764-79.2016.8.11.0042

APELANTE: ALTAIR DE ALMEIDA CAMARGO, CLEVER HENRIQUE SOUZA CHAVES, WESLEY RICHER DA SILVA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos contra a sentença
prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, a qual julgou parcialmente procedente a denúncia para:

i. condenar
ALTAIR DE ALMEIDA CAMARGO à
pena de 03 (três) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, previsto no artigo 155, §4º, I e IV, do Código Penal e à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Somadas as penas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, ficou a pena final em 05 (cinco) anos 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado (reincidente) e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa à razão, cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

ii. absolver CLEVER HENRIQUE DE SOUZA CHAVES e WESLEY RICHARD DA SILVA FREITAS do crime descrito no artigo 14 da Lei 10.826/03, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal e;

iii. condenar CLEVER HENRIQUE DE SOUZA CHAVES
à
pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, previsto no artigo 155, §4º, I e IV, do Código Penal e;

iv. condenar
WESLEY RICHARD DA SILVA FREITAS
à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime semiaberto (reincidência), e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 155, §4º, I e IV, do Código Penal.

Concedido aos réus o direito de recorrer em liberdade (id. 166251945).

Nas razões recursais, a defesa de WESLEY RICHER DA SILVA FREITAS pleiteia a readequação do
quantum
de aumento utilizado para majorar a pena-base (id. 166253231).

Representando o apelante
CLEVER HENRIQUE SOUZA CHAVES
, a Defensoria Pública pugna pela sua absolvição nos termos do artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal (id. 166253253).

Por fim, a Defensoria Pública, representando ALTAIR DE ALMEIDA CAMARGO requer a
readequação da pena intermediária para que seja compensada integralmente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea (id. 193805847).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento dos apelos interpostos (id. 166253257; id. 166253259; id. 193805849).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 202216657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024